Tribunal: TJBA
Processo: 8061489-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061489-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA Advogado(s): CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO AGRAVADO: DAVI LUIS SANTANA DE ALMEIDA e outros Advogado(s):THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO EFETIVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS ALEGADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8061489-81.2023.8.05.0000, que tem como parte Agravante, RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA e, parte Agravada, DAVI LUIS SANTANA DE ALMEIDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA